Tribunal: STF
Processo: Rcl 45397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega desrespeito, por parte do Relator do Processo Nº 0600299-40.2020.6.26.0180, em curso no Tribunal Superior Eleitoral, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 637.485/RJ.
    Colhe-se dos autos que a autoridade judiciária reclamada deu provimento a recurso especial eleitoral interposto por diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, para validar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Processuais (DRAP) daquela agremiação partidária.
    Sustenta a parte reclamante que referido provimento judicial diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 637.485/RJ, no qual restou assentado que “as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior “.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    Ante o exposto, não conheço desta reclamação
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator